Tribunal: TJDFT
Processo: 0736532-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO ANTERIOR NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, admissibilidade de agravo interno se restringe a decisões interlocutórias proferidas pelo Relator.
2. Não há que se falar em aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, que deve se restringir a hipóteses em relação às quais se puder extrair "a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).
3. Nenhuma dúvida objetiva quanto a não cabimento do recurso em discussão, evidente o erro grosseiro na interposição de agravo interno contra acórdão proferido em sede de julgamento de embargos de declaração.
4. Agravo interno conhecido e não provido.